Tribunal: TJDFT
Processo: 0721059-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO PARA READEQUAR OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS DA LIDE PRINCIPAL. OMISSÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ÊXITO OBTIDO DE CADA PARTE NA DEMANDA PRINCIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. Estando configurada omissão no acórdão embargado em relação ao pedido subsidiário formulado na apelação cível, revela-se cabível o acolhimento dos aclaratórios para supri-la, de forma que este órgão colegiado se manifeste acerca de matéria relevante ao deslinde do feito.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais da lide principal deve ser feita de acordo com o êxito obtido de cada litigante, nos termos previstos no art. 86 do Código de Processo Civil, o que justifica o acolhimento da pretensão subsidiária deduzida pela recorrente para readequar os ônus sucumbenciais arbitrados na instância originária, com vistas a observar a proporção de 75% (setenta e cinco por cento) a ser pago pela autora e 25% (vinte e cinco por cento) a ser pago pela ré.
4. Embargos de declaração acolhidos.